Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES AO EXECUTADO. ALIENAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. TERCEIRO. MÁ-FÉ. IMPUTAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMÓVEL DESPROVIDO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE FORMAL À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. APERFEIÇOAMENTO NO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ELISÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PRIVILEGIAÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO NO AMBIENTE DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de imóvel desprovido de matrícula imobiliária independente, pois inserido e erigido em parcelamento irregular, resultando na inexistência de averbação no álbum imobiliário destinada a dar publicidade à subsistência de execução em trânsito em desfavor do titular dos direitos inerentes ao bem ou de penhora que os alcançara, o reconhecimento de que a disposição dos direitos inerentes à unidade por parte do executado no trânsito do executivo se verificara de forma fraudulenta, legitimando o reconhecimento da subsistência de fraude à execução, demanda a comprovação de que o cessionário, ao consumar o negócio, o fizera de má-fé, inclusive porque a boa-fé é que é presumível, sem o que inviável a afirmação da subsistência do vício como pressuposto para a penhora dos direitos alienados (CPC, art. 792, II e IV; STJ, súmula 375).
2. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente do bem alienado pelo executado no curso do executivo que lhe é promovido concertara o negócio imbuído de má-fé, pois sabedor do óbice que impediria sua consumação legítima, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que aflige o alienante, e, não sendo passível de ser presumido o vício, o exequente, em ventilando-o como apto a ensejar a desconsideração da disposição no ambiente do executivo, atrai para si o ônus de evidenciar o conluio que teria havido, derivando da insubsistência de lastro probatório apto a ensejar essa apreensão que a pretensão que formulara deve ser refutada e prestigiada a presunção de boa-fé inerente aos negócios jurídicos (STJ, Súmula 375).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.